Tribunal: TJES
Processo: 0019258-57.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019258-57.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: J PEDRADA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal referente à CDA nº 2495/2006, ajuizada em 27/12/2006. O Município alega que a execução não deve ser extinta, pois adotou diligências para localizar o devedor e seus bens, argumentando que o prazo prescricional não deveria ser reconhecido, em razão das tentativas de localização do executado e de seus bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de prescrição intercorrente no processo de execução fiscal, considerando: (i) a inexistência de interrupção da prescrição pelas diligências infrutíferas realizadas pelo exequente; (ii) o prazo de suspensão da execução e a contagem do prazo prescricional conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80; (iii) a aplicação do entendimento do STJ sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente é regida pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, com a modificação da Lei nº 11.051/04, sendo reconhecida após o esgotamento do prazo de suspensão do processo, quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, e não havendo manifestação da parte exequente.

O prazo de suspensão da execução fiscal começa a contar automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a impossibilidade de localizar o devedor ou seus bens. Após o prazo máximo de um ano de suspensão, o prazo prescricional é iniciado automaticamente, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1340553/RS.

As diligências infrutíferas realizadas pelo exequente não são aptas a interromper ou suspender o curso da prescrição, conforme a jurisprudência do STJ. A execução fiscal deve ser extinta quando não há diligência efetiva ou localização de bens para penhora, mesmo que a parte exequente tenha feito esforços contínuos para dar andamento ao feito.

O prazo de prescrição intercorrente se consumou entre 2012 e 2020, sem que houvesse a localização do devedor ou bens que satisfizessem a dívida, razão pela qual a prescrição foi corretamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão da execução fiscal, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a impossibilidade de localizar o devedor ou seus bens.

As diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente na execução fiscal.

A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo de suspensão da execução, sem a localização do devedor ou bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC/2015, arts. 1.036 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.857.216/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.02.2022, DJe 04.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0019258-57.2006.8.08.0011

APTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO:
J PEDRADA E OUTROS

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal de origem.

Em suas razões, o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
argumenta que
a declaração de ocorrência da prescrição intercorrente deve ser afastada pois não permaneceu inerte, buscando incessantemente pela localização da parte executada e patrimônio que satisfizesse o débito contido na CDA que deu ensejo à execução; que o transcorrer do feito não pode ser imputado ao exequente, devendo incidir a Súmula 106 do STJ; que o prazo de suspensão e prescrição deve seguir o art. 40 da Lei 6.830/80 (1 ano de suspensão mais 5 anos de prescrição), o que não foi observado; que não deixou de atender às diligências necessárias ao andamento do feito.

Muito bem.

Ressalta-se que o crédito descrito na CDA nº 2495/2006, contida em fl.02, é referente a lançamentos do ano de 2002 e 2004.

A ação executiva foi ajuizada em 27/12/2006, com despacho citatório datado de 30/04/2008.

O acionado não foi localizado e reiterada a determinação, houve êxito da diligência em agosto de 2008, sem localização de bens para realização de penhora.

Após reiteração da constrição online, direcionadas à empresa acionada e ao sócio, houve êxito no bloqueio parcial do valor devido. Intimado, o ente municipal não se manifestou, determinando o juízo que fosse chamado a dar andamento ao feito.

Com a finalidade de tentativa de composição entre as partes, o juízo deferiu o pedido do exequente, protocolado em 2010, suspendendo o feito por 180 dias. Em 2011 o pedido foi reiterado, com a finalidade de localizar bens sobre os quais pudessem recair a penhora, também deferido.

Passado o prazo e intimado, o Município apelante formulou pedido de restrição por meio do RENAJUD, em outubro de 2012, deferido mas sem êxito, momento em que o juízo
suspendeu o curso da execução por um ano
. O exequente foi devidamente intimado e requereu que o valor penhorado fosse transferido para quitar parte do débito, medida deferida e valor sacado em maio de 2015.

A CDA foi substituída com a atualização do valor do débito em 2017, contudo o juízo determinou que os autos fossem remetidos ao exequente, eis que a última Certidão expedida pelo Oficial de Justiça, fl.49-verso, indicou que a penhora de bens em desfavor de J PEDRADA restou infrutífera pois já havia encerrado suas atividades há aproximados 12 anos e que o sócio acionado já era falecido desde 2016.

Seguiu-se a novo pedido de suspensão da tramitação do feito por 180 dias, complementado com o de redirecionamento da execução para o administrador provisório.

Desconsiderada a personalidade jurídica e redirecionada a lide, também não foi localizado o administrador, e já em 2020 foi requerida a citação por Oficial de Justiça, direcionada ao espólio de Jaime Pedrada, também infrutífera, seguida da editalícia, em 2021; novo pedido de realização de atos constritivos, em 2022, quando o juízo determinou fosse ouvido o demandante sobre a prescrição intercorrente.

Apresentada a resposta, seguiu-se à prolação da Sentença combatida.

Partindo do que fora ventilado pela parte recorrente e volvendo os olhos aos autos, sem razão para que seja modificada a conclusão do juízo primevo.

Explico. A prescrição intercorrente na execução fiscal encontra amparo no art. 40
da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Lei 11.051/04, in verbis:

Artigo 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei n 11.051, de 2004).

Tal matéria restava bastante controvertida na jurisprudência pátria, porém fora pacificada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS, na sistemática prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Da leitura do acórdão reproduzido acima, extrai-se que a prescrição intercorrente tem sua contagem iniciada após o esgotamento do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40,

§ 2º da LEF, que, por sua vez, começa a correr automaticamente no momento em que a Fazenda Púbica toma ciência do resultado infrutífero da diligência, o que, contudo, não torna prescindível sua declaração pela autoridade judicial.

Portanto, entre 2012, quando houve suspensão da execução pelo juízo, pelo prazo de um ano, até 2020, quando foi pleiteada a desconsideração da pessoa jurídica, transcorreu o

prazo prescricional, sem localização dos executados ou bens que satisfizessem o débito descrito nos autos, infirmando as alegações do apelante.

Não constatado marco interruptivo neste interregno, resta evidente, desde 2018, a ocorrência da prescrição intercorrente pronunciada pelo juízo na sentença recorrida.

Diga-se ainda que
o C. STJ
[1]
já sedimentou entendimento no sentido de que as diligências que se mostrarem infrutíferas, com a finalidade de localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição.

Por fim, acresça-se que [...] 4.
Não localizado o devedor
ou inexistindo bens passíveis de penhora, "o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
"
. 5.
A configuração da prescrição intercorrente independe da intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito
,
entretanto, deve sempre ser respeitado o contraditório
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.857.216/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.)

Deste modo, considerando todo o processado e que a execução não deve perdurar indefinidamente, não vejo razões para acolhimento das razões do recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Pelo exposto,
conheço do recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim e nego-lhe provimento
.

Não foram arbitrados honorários advocatícios na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

[1]
(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.